Tribunal: TJMT
Processo: 1007357-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007357-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), VAGNER LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 053.630.531-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
NÃO
PROCURADO
”
–

VALIDADE– TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
–
LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "

não
procurado
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato
, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ
).
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007357-94.2024.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT

AGRAVANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO:

VAGNER LOPES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (no 1000058-09.2024.8.11.0019)
proposta em face de
VAGNER LOPES DE OLIVEIRA
,
a qual indeferiu a liminar ante a ausência de comprovação de constituição em mora e determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial de forma a comprovar que a parte requerida foi devidamente notificada (leia-se, foi tentada ser notificada em seu endereço, ou que a carta foi

efetivamente entregue no endereço), sob pena de indeferimento da
inicial
(art. 321 do CPC, parágrafo único), conforme ID 142606786
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a notificação acostada à
inicial
, bem como toda a documentação que instruiu os autos do presente recurso, infere-se que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço contratualmente estabelecido, conforme exigido pelo art. 2o § 2o do Decreto Lei no 911/69.

Aduz que
a notificação extrajudicial retornou negativa por razões alheias à

vontade do
c
redor, que tentou notificar o
d
evedor no endereço do contrato
, t
odavia, o
a
gravante

não pode ser responsabilizado pelo fato de o endereço indicado pelo próprio
a
gravado não ser válido

ao recebimento de cartas/comunicações, afigurando-se como incompleto/insuficiente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para
reformar a decisão agravada, a fim de determinar a constituição da mora do agravado.

A liminar postulada foi deferida
(
ID
207613174
)
.

Sem contraminuta, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007357-94.2024.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT

AGRAVANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO:

VAGNER LOPES DE OLIVEIRA

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

“
1 - Mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com taxa prefixada sob n. 45359.442.0.8, firmado em 25/02/2023, obrigou-se o Requerido a pagar a importância financiada em 60 parcelas iguais e consecutivas.

2 – Em garantia às obrigações assumidas, nos termos do artigo 1.361, caput, do Código Civil, o Requerido transferiu ao credor, em alienação fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato, a saber:

marca HONDA, modelo NXR160 BROS ESDD, chassi n.o 9C2KD0810PR068244, ano de fabricação 2023 e modelo 2023, cor BRANCA, placa RRT8B92,
renavam
01344175527 (Doc. anexo)

3 – O Requerido mesmo sendo devidamente
NOTIFICADO, não satisfez o débito, que se acha totalmente vencido por força de cláusula contratual, deixando de realizar pagamentos relativos
a
prestação vencida em 12/10/2023, totalizando, até a presente data, a importância de R$ 23.505,43 A SER CONSIDERADO PARA EFEITO DO PAGAMENTO A QUE ALUDE O DEC. LEI 911/69 ART. 3o, §2o COM A ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 10.931/04, sendo que este valor compreende as parcelas vencidas e vincendas.
”

Pois bem.

É
cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(
g.n
.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ)
e
, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de
Justiça
julgou em recursos repetitivos o
s
REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao

Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No caso,
verifica-se dos documentos constantes dos autos principais, que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição
"não procurado"
(ID 139602193, p.2), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pelo próprio agravado por ocasião da celebração da avença (ID 139602191).

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (
TEMA 1.132 do STJ
).

Diante do exposto,
dou

provimento ao recurso
para declarar válida a notificação destinada a constituir o devedor em mora e, por consequência, confirmar a liminar concedida no ID no
207613174
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024